Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-75.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide.

É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007164-75.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilda Areachereudo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, e condenou a indígena ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa e multa por litigância de má-fé correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

Nas razões do Apelo, a Recorrente alega que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar o Banco Apelado, pois, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor para a defesa de seus interesses, sem excessos.

Frisa que não houve atuação maliciosa que capaz de justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé

Com esses argumentos, requer seja afastada a penalidade, ou, reduzido o percentual arbitrado.

Contrarrazões no ID. 117049479.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Gilda Areachereudo
(Apelante) ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
(Apelado), alegando desconhecer os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria a título de empréstimo consignado.

Nesse sentido, assegurou não ter entabulado o Contrato n.º 619639491, referente ao mútuo de R$ 1.276,90 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e novena centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) cada, das quais 13 já foram quitadas.

Salientou ter sido surpreendida com o empréstimo, pois sequer recebeu o valor em conta ou em mãos.
Posto isso, requereu a declaração de

ilegalidade do contrato, a condenação do Requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar a ação, a instituição bancária anexou a Cédula de Crédito Bancário e o Comprovante da transferência realizada na conta bancária da consumidora. Réplica no ID. 117049465.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a indígena ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa e, também, à multa por litigância de má-fé correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformada,
Gilda Areachereudo
interpôs este Apelo se insurgindo apenas quanto à multa pois, segundo alega, não litigou de má-fé e apenas se utilizou dos meios jurídicos que lhe é disponibilizado para a defesa de seus interesses.

Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, as seguintes condutas:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Ao que se dessume da sentença, ficou demonstrada a contratação do empréstimo consignado pela Apelante, no valor de R$ 1.276,90 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos) e, nesse ponto, a consumidora não se insurgiu no Apelo.

Com efeito,
é cristalina a alteração da verdade dos fatos pela Recorrente ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação com objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.

Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PORTABILIDADE DO CONTRATO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO – MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a realização do contrato de empréstimo anterior, havendo a mera portabilidade para a instituição financeira requerida, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, tampouco em restituição dos valores pagos ou indenização por danos morais.
Se restar configurado que a parte incorreu em uma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, tendo alterado a verdade dos fatos, a fim de se locupletar ilicitamente, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé.
Segundo o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015: O Tribunal deve majorar a verba honorária quando do julgamento do recurso interposto pela parte e diante do seu desprovimento.
(TJMS. Apelação 0800059-80.2018.8.12.0044. Relator Des. Vladimir Abreu da Silva. 4ª Câmara Cível. Julgado em 15/01/2020. Publicado em 16/01/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, através da juntada do contrato assinado pela apelante e do comprovante de depósito do valor em sua conta corrente, de rigor a improcedência do pedido.
De acordo com o art. 80, do NCPC considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal.
Apelo não provido. Sentença mantida.
(TJBA. Apelação 05103496020188050001. Relator: Rosita Falcao de Almeida Maia. Terceira Camara Cível. Publicado em 21/01/2020) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022